Tribunal: TJDFT
Processo: 0022182-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM ANÁLISE. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME MAIS BRANDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de absolvição não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em comprovar que o réu praticou os crimes de roubo narrados na denúncia.
2. Condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise não caracterizam a reincidência, mas podem ser utilizadas para reconhecer os maus antecedentes.
3. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso.
4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.